Tribunal: TJDFT
Processo: 0741290-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741290-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SUELI FERNANDES CUNHA AMERICO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto (ID 41946298) por BANCO ITAUCARD S.A em face de SUELI FERNANDES CUNHA AMERICO ante determinação do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0704909-73.2022.8.07.0011, concedeu prazo de quinze dias ao Agravante, sob pena de indeferimento da inicial, para ter notificado a parte agravada, nos seguintes termos (ID 41946299): INDEFIRO a tramitação do processo em segredo de justiça, uma vez que a regra é a publicidade dos atos processuais e o presente caso não se amolda às hipóteses de exceção previstas em lei. Emende-se a inicial para comprovar ter notificado a parte ré, pessoalmente, no endereço indicado no contrato, ou por protesto, conforme art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ, pois o AR de ID 141038101 voltou com a informação de “mudou-se”. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, independente de nova intimação.. Considerando a natureza jurídica do comando jurisdicional de ID 41946299, de conteúdo não decisório, assemelhando-se, em tese, a mero despacho em sede de emenda à inicial, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022 16:06:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador